Tribunal: TJES
Processo: 5000241-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação; Receptação Qualificada; Estelionato
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000241-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS RODRIGUES RODY
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE CONCESSÃO DE PRAZO SUCESSIVO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS ESCRITAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 403, §3º, DO CPP. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. O
RDEM DENEGADA.
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a concessão de prazo sucessivo de 5 dias, bem como da retirada dos autos em cartório, para apresentação de memoriais, é discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas. Necessário, então, que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de prazo sucessivo [...].” (STJ; RHC 95.771; Proc. 2018/0054873-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018; Pág. 2068). Dito isso,
in casu,
não tendo a defesa evidenciado a concreta necessidade de concessão de prazo sucessivo para apresentação das alegações finais escritas, tampouco comprovou qualquer negativa de acesso aos autos físicos, o que poderia comprometer a confecção da referida peça processual, não resta demonstrado nenhum prejuízo causado ao paciente, razão pela qual não ficou comprovado qualquer constrangimento ilegal. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Marcos Rodrigues Rody
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente se encontra
processado, nos autos da Ação Penal nº 0007032-34.2017.8.08.0011, pela suposta prática do crime previsto no artigo 180,
§1º
,
do Código Penal.

Aduz
a defesa
que o feito encontra-se em fase de alegações finais, contudo, o Juízo
a quo
negou a concessão de prazo sucessivo para apresentação de
a
legações
f
inais, fato que viola o parágrafo único do artigo 404 do Código de Processo Penal.

Nessa linha,
o impetrante
fundamenta que a concessão de prazo comum aos acusados impossibilita a carga dos autos para
a
elaboração das alegações finais.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer seja concedida
a
ordem, concedendo-se prazo sucessivo aos advogados dos réus, para apresentação de alegações finais.

Pois bem.

Consoante prevê o artigo 403, § 3º, do Código de Processo Penal, “o juiz
poderá
, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais”.

Sob
re o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que “
a
concessão de prazo sucessivo de 5 dias, bem como da retirada dos autos em cartório, para apresentação de memoriais, é discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas. Necessário, então, que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de prazo sucessivo, o que, no caso, não foi feito
, porque nem sequer trouxe aos autos o pleito correlato. Além disso, houve discussão ampla de provas nas alegações finais” (STJ; RHC 95.771; Proc. 2018/0054873-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018; Pág. 2068).

Desse modo, no caso em tela, embora a defesa sustente a ilegalidade do indeferimento do pleito de concessão de prazo sucessivo à defesa dos acusados para apresentar memoriais escritos, não comprovou o efetivo prejuízo, não restando demonstrado pelos documentos acostados que a defesa do paciente Marcos Rodrigues Rody teve negado o direito de acesso aos autos físicos.

O que se tem, no caso, é o indeferimento, pelo magistrado
a quo
, do “requerimento genérico de prazo sucessivo”, sob o fundamento de que “no presente caso, não há qualquer justificativa para concessão de prazo sucessivo à defesa dos acusados” (id. 4149166).

Logo, tendo o dispositivo legal previsto a possibilidade da concessão de prazo sucessivo
apenas quando se estiver diante de
complexidade do caso ou em razão do número de acusados, não sendo sua concessão uma obrigatoriedade, com o que aquiesce a jurisprudência de nossos tribunais superiores, verifico que a concessão de prazo sucessivo para apresentação de memoriais escritos não é a regra.

Portanto, não tendo a defesa
evidenciado
a concreta necessidade de concessão de prazo sucessivo, t
ampouco
comprovou qualquer negativa de acesso aos autos físicos, o que poderia comprometer a confecção da referida peça processual,
não resta demonstrado nenhum prejuízo causado ao paciente no presente caso.

Nesse mesmo sentido, colaciono outros julgados:

“
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. ART. 164 DO RITRF4. ALEGAÇÕES FINAIS. PRAZO SUCESSIVO INDEFERIDO. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
[...]

A concessão de prazo sucessivo de 05 (cinco) dias para apresentação de memoriais é discricionária, em virtude do princípio do Livre Convencimento do Juiz, que é o destinatário das provas. 3. Necessário que a defesa demonstre o efetivo prejuízo causado, ao ter sido indeferido seu pedido de prazo sucessivo, o que, no caso, não foi feito.

[...]”.
(TRF 4ª R.; HC 5016705-67.2022.4.04.0000; Oitava Turma; Relª Desª Fed. Gisele Lemke; Julg. 18/05/2022; Publ. PJe 19/05/2022)

“
Nos termos do art. 403, § 3º, do CPP, a concessão do prazo sucessivo para a apresentação das alegações finais consiste em decisão discricionária do magistrado, tomada a partir da análise da complexidade do caso ou do número de acusados, que justifiquem tal medida.
Neste feito, após o juízo indeferir a aplicação do prazo sucessivo, sob o fundamento de que não havia complexidade, nem número de réus a justificá-la, a defesa de Antônio Cícero apresentou peça robusta e detalhada, a demonstrar que houve o pleno exercício da defesa técnica. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.” (TRF 5ª R.; ACR 0005419-32.2010.4.05.8000; AL; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Élio Siqueira Filho; Julg. 28/11/2019; DEJF 04/12/2019; Pág. 102)

Ademais, saliento que
a via estreita do
habeas corpus
restringe-se ao exame d
as
provas pré-constituídas juntadas aos autos, sendo
do impetrante o
ônus de instruir o pedido com documentos suficientes a demonstrarem a coação ilegal sustentada, não sendo possível dilação probatória, diante da celeridade do rito processual
des
s
e remédio constitucional
.

Assim, não comprovado o constrangimento ilegal alegado, isto é, não demonstrado o prejuízo causado à defesa em razão do indeferimento do pleito de concessão de prazo sucessivo para apresentação das alegações finais escritas, não é possível a concessão da ordem.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)